Tribunal: TJDFT
Processo: 0718598-82.2020.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCCOL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO DO RÉU CORROBORADA PELAS PROVAS TESTEMUNHAL E PERICIAL. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. POSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Se as provas dos autos, em especial, a prova oral e a confissão, assim como o exame de alcoolemia, demonstram a autoria e a materialidade dos delitos, não procede a tese absolutória.
2. Quanto maior for a exigência de conduta diversa, maior será o grau de reprovação penal, sendo crível dimensionar a culpabilidade nesse aspecto, levando-se em conta a maior ou menor reprovabilidade da conduta delituosa. Demonstrado o maior grau de reprovabilidade da conduta do réu, apresentar proporção de álcool no ar expelido nos pulmões elevada, três vezes superior ao mínimo necessário à caracterização do tipo penal do art. 306 do CTB, imperiosa a valoração negativa de tal circunstância.
3. Para fins de prequestionamento, não é necessário o pronunciamento expresso e exaustivo sobre os dispositivos constitucionais e legais tidos por violados, bastando que o julgador demonstre os motivos do seu convencimento, estando, portanto, desobrigado de esmiuçar cada uma das teses apresentadas pelas partes.
4. Recurso da defesa conhecido e desprovido. Recurso da acusação conhecido e parcialmente provido.